Tribunal: CARF
Processo: 10218.720965/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.720965/2013-53
RESOLUÇÃO
3102-000.364 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J.M.COMERCIO DE CARVÃO E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3102-000.363, de 19 de
junho de 2024, prolatada no julgamento do processo 10218.720966/2013-06, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Karoline Marchiori de Assis e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, com os devidos
acréscimos:
Trata-se de impugnação apresentada pela contribuinte qualificada à epígrafe,
para contestar lançamento de ofício levado a efeito mediante auto de infração
lavrado pela fiscalização da DRF/Marabá/PA, para constituição de crédito
tributário relativo à Cofins dos períodos de apuração correspondentes aos meses
de abril a dezembro de 2008.
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.364 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720965/2013-53
2
A autoridade fiscal relata no Termo de Verificação que integra os autos às fls. 143
a 153 que foi iniciado o procedimento fiscal em 12/12/2011, mediante ciência
pessoal realizada à procuradora da contribuinte fiscalizada, no qual constava
intimação para apresentação dos livros contábeis e notas fiscais de saídas, além
de justificativa para não apresentação de DIPJ e DCTF relativas aos meses de
2008.
No momento da ciência pessoal, a procuradora chegou a prestar declarações que
foram colhidas a termo. Além das declarações, a procuradora apresentou em
momento posterior "controles de notas fiscais emitidas pela empresa" e "relatório
de notas fiscais emitidas pela empresa, constantes na SEFA/PA".
A fiscalizada foi reintimada a apresentar os livros contábeis e notas fiscais de
saídas em mais diversas oportunidades após o inicio da fiscalização, sendo que,
entre uma e outra dessas intimações, ela apresentou a DIPJ relativa ao exercício
2009, ano-calendário 2008, um dos itens para o qual se solicitava esclarecimento
no Termo de Início de Fiscalização e nos Termos de Reintimação.
Na DIPJ mencionada, a fiscalizada informava receitas de vendas em quase todos
os meses do referido ano-calendário.
Já em setembro de 2012, a fiscalizada apresentou o livro Registro de Apuração do
ICMS e o livro Registro de Saídas relativos ao ano de 2008, com informações de
valores de receita que superavam os contidos na DIPJ.
Não tendo havido a entrega tempestiva e espontânea (antes do início do
procedimento fiscal) da DIPJ relativa às receitas que foram identificadas nos livros
apresentados pela fiscalizada, nem da DCTF relativa ao tributos devidos,
caracterizou-se a falta de declaração/recolhimento da contribuição sob comento,
a justificar a autuação com multa de ofício, prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996.
Cientificada do Auto de Infração em 26/03/2013, a sociedade empresária
fiscalizada(ora
Impugnante) apresentou
sucinta
peça
impugnatória
em
22/04/2013, na qual alega em sua defesa que:
• "a receita da requerente que originou o referido credita(sic) tributário, refere-se
a venda de insumos (carvão vegetal) para empresas na área de ferro gusa no
distrito industrial de Marabá, onde o maior percentual do faturamento, originou-se
da COSIPAR — COMPANHIA SIDERURGICA DO PARÁ", e
• "Em data de 05 de abril de 2006, foi publicado no diário Oficial da União, na seção
I, na página 66, o Ato Declaratório Executivo número 04, de 06 de março de 2006,
onde reza que estaria suspensa a cobrança de PIS e COFINS, na venda de insumos
para a COSIPAR-Cia Siderurgica do Pará, isentando, portanto a cobrança dos
referidos tributos para as empresas fornecedores dos insumos constantes no
referido Ato Declaratório, na qual a requerente está enquadrada".
Com esses argumentos, requer seja julgado improcedente o auto de infração,
cancelando-se o débito fiscal lançado.
A DRJ-SALVADOR (BA) julgou a impugnação do Contribuinte considerando-a
improcedente, nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.364 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720965/2013-53
3
PROVA. ONUS PROBANDI. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS.
Demonstrado pela autoridade fiscal que o sujeito passivo deu saída a mercadorias
sujeitas à incidência do tributo, cabe a este fazer prova de circunstância
impeditiva, modificativa ou extintiva do direito relativo ao crédito tributário
constituído.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Como já consignado, a lide trata de autos de infração de diferenças de PIS do
período de abril a dezembro de 2008, decorrentes de saídas de vendas sem o
pagamento da referida contribuição.
A DRJ considerou integralmente improcedente a impugnação apresentada pelo
Contribuinte, uma vez que esta não se desincumbiu de provar as suas alegações,
qual seja, de que as referidas saídas autuadas se tratavam de venda de carvão
vegetal para empresas na área de ferro gusa no distrito industriai de Marabá,
onde o maior percentual do faturamento, originou-se da COSIPAR — COMPANHIA
SIDERURGICA DO PARÁ", sociedade empresária para a qual foi assegurado o
direito de adquirir insumos com a suspensão da cobrança da Contribuição para o
Pis/Pasep e da Cofins, conforme ato declaratório executivo no 04 de 8 de março
de 2006, cuja cópia encontra-se juntada aos autos à fl. 172.
Ocorre que em sede de recurso voluntário a empresa trouxe aos autos inúmeras
notas fiscais, abrangendo o período da autuação, que supostamente
comprovariam a suspensão das contribuições em comento nas saídas de carvão
vegetal.
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.364 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720965/2013-53
4
Diante de tais alegações e documentos trazidos aos autos, faz-se necessário, em
homenagem ao princípio da verdade material, que a Fiscalização analise a
documentação juntada pela recorrente e se pronuncie sobre a sua potencialidade
para comprovar a alegação de que as saídas autuadas se tratavam de venda de
carvão vegetal para a COSIPAR — COMPANHIA SIDERURGICA DO PARÁ" com
direito a suspensão das contribuições ao PIS e a COFINS.
Dessa forma, voto no sentido de determinar realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, para que a Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos:
1.
Que a Fiscalização analise a documentação juntada pela Recorrente, nas e-
fls.229 a 1.260, e se pronuncie sobre a sua potencialidade para comprovar a
alegação de que as saídas autuadas se tratavam de venda de carvão vegetal para a
COSIPAR — COMPANHIA SIDERURGICA DO PARÁ" com direito a suspensão das
contribuições ao PIS e a COFINS.
2.
que a Autoridade Fiscal informe os efeitos das conclusões tomadas sobre
os valores da autuação;
3.
que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração
das informações solicitadas nos itens acima;
4.
após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
(Documento Assinado Digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 1270
DF CARF MF
Original